Tribunal: TJDFT
Processo: 0741061-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741061-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL ARAUJO GUIMARAES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por TNT FIT FOOD SUDOESTE LTDA. contra a decisão ID origem 173125322, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0710950-98.2023.8.07.0018, movida em face do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, ora agravado. A agravante requer, em suma: a) a concessão da tutela antecipada de urgência para suspender a constrição do automóvel, suspendendo a colocação em hasta pública; b) seja citado o DETRAN DF - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, na pessoa do seu representante, a fim de responder aos termos da presente demanda; c) Seja expedido ofício ao DETRAN/GO para que possa expedir a 2a via do DUT do veículo a fim de possibilitar a retirada do automóvel do pátio do leilão; O pedido liminar foi analisado e deferido pelo Desembargador Plantonista (ID 51752676), nos seguintes termos: Sustenta a agravante que comprovou o pagamento dos débitos do veículo no valor de R$ 12.886,92, em especial do licenciamento e de todas as multas. Ademais, disse que o pagamento de R$ 4.084,44 refere-se à quitação dos IPVAs. Relata já ter requerido a segunda via do DUT no DETRAN/GO, que deverá chegar dentre 15 a 30 dias. Ressalta finalmente ser necessária a concessão da tutela antecipada porque o bem será levado a leilão amanhã, conforme edital n. 5/2023 – DETRAN/DF. Pois bem. Reputo presentes os requisitos da tutela de urgência. De fato, o documento de fl. 20/PDF informa que RAFAEL ARAÚJO GUIMARÃES, apontado como sócio da agravante TNT FIT FOOD SUDOESTE LTDA. (fl. 2/PDF), efetuou o pagamento da quantia de R$ 12.886,92, no cartão de crédito, em 12 parcelas de R$ 1.073,91, ou seja, R$ 10.201,48 (total dos débitos) mais a taxa de R$ 2.685,44. E tal valor refere-se a débitos de licenciamento, infrações de trânsito e IPVA/2023 do veículo Mercedes Benz, ano 2013, modelo 2014, placa FNP5391, MODELO BEM I/M.BENZ CLA200, chassi: WDDSJ4DW2EN037319, que se encontra no pátio da empresa Flex Leilões (fls. 20 e seguinte/PDF). O comprovante de fl. 25/PDF, no montante de R$ 4.084,44, datado de 21/9/2023, trata igualmente de pagamento de IPVA. Outrossim, a breve análise dos autos de origem informa que o veículo sub judice será levado a leilão público amanhã e depois (27 e 28/9/2023), caso não tenha a sua regularidade comprovada pela agravante hoje. Por derradeiro, a agravante, nas razões recursais, afirmou categoricamente que já requereu junto ao DETRAN/GO a 2a via do DUT do veículo. Nesse quadro, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a retirada do veículo Mercedes Benz, ano 2013, modelo 2014, placa FNP5391, MODELO BEM I/M.BENZ CLA200, chassi: WDDSJ4DW2EN037319 do rol de bens relativo ao leilão regido pelo edital de ID: 173004279 (autos principais). A presente liminar não autoriza a agravante a retirar o veículo de placa FNP5391 do pátio da empresa Flex Leilões ou, se o caso, das dependências do DETRAN/DF, uma vez que a regularidade do seu DUT está pendente. Oficie-se ao DETRAN/DF e ao douto juízo de origem, dando ciência da presente decisão. Ao agravado. Ao fim, encaminhe-se à relatoria originária. É o relato do necessário. DECIDO. Razão assiste ao Desembargador Plantonista quanto aos fundamentos e à conclusão adotados. Por esse motivo, RATIFICO a decisão ID 51752676. Retifique-se o polo ativo do recurso, para que nele conste TNT FIT FOOD SUDOESTE LTDA. Cumpram-se as providências determinadas na decisão ID 51752676 quanto à intimação do agravado para contrarrazões (art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil – CPC) e à expedição de ofício ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator